Tribunal: TJDFT
Processo: 0755318-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. atualização. LOTE. REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO.
1. Consoante dispõe o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. A base de cálculo do aludido imposto corresponde ao valor venal do imóvel e o contribuinte do IPTU é o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
2. A regularização de lotes localizados em condomínio irregular enseja a inscrição dos bens no cadastro imobiliário do DF e a consequente estipulação de valor venal condizente com a condição de imóvel novo.
3. Os atos da Fazenda Pública estão amparados pela presunção de legitimidade, que constitui atributo dos atos administrativos, de modo que, para afastar essa presunção relativa na espécie, indispensável que o contribuinte tivesse apresentado provas capazes de demonstrar a ocorrência de erro da Administração Pública na cobrança do tributo, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Apelação conhecida e não provida.